Tribunal: TJES
Processo: 0017864-39.2011.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017864-39.2011.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017864-39.2011.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, THIAGO MARTINS ALMEIDA, JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gilbert Wagner Antunes Lopes contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n.º 0017864-39.2011.8.08.0011, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do CPP, reconhecendo a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal. A defesa alegou omissão no acórdão quanto à nulidade decorrente da nomeação de Defensora Dativa sem esgotamento de diligências para localização do advogado constituído, requerendo a nulidade dos atos posteriores à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a suposta nulidade processual por ausência de esgotamento das diligências para intimação do defensor constituído, e se tal vício ensejaria a nulidade dos atos subsequentes à nomeação da Defensora Dativa, especialmente a apresentação das razões do RESE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A defesa regularmente constituída foi devidamente intimada e permaneceu inerte, sendo posteriormente determinada a intimação pessoal do réu, frustrada ante seu paradeiro ignorado, conforme certidão nos autos.

A Defensora Dativa nomeada apresentou as razões do recurso em sentido estrito de forma diligente e enfrentando os fundamentos da decisão de pronúncia, não havendo qualquer indício de prejuízo à defesa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief.

A alegação de cerceamento de defesa não foi suscitada no momento oportuno, sendo descabido seu exame em embargos de declaração, os quais não se prestam à inovação recursal.

O princípio da unirrecorribilidade impede que a parte utilize os embargos para reabrir discussão sobre matéria não alegada anteriormente, sob pena de burla ao sistema recursal.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo sido enfrentadas todas as teses veiculadas à época do julgamento do RESE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nomeação de Defensora Dativa é válida quando demonstrada a inércia da defesa constituída e frustrada a intimação pessoal do réu.

Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme previsto no art. 563 do CPP e no princípio pas de nullité sans grief.

Embargos de declaração não são instrumento hábil à rediscussão da matéria ou à inovação recursal, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.

O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização dos embargos como sucedâneo de recurso não interposto oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 563, 619, 798; CP, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.503.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; TJES, HC Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 29.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017864-39.2011.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, THIAGO MARTINS ALMEIDA, JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
G
ILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara no Recurso em Sentido Estrito n.º 0017864-39.2011.8.08.0011, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito de homicídio qualificado, nos moldes do art. 121, §2º, do Código Penal.

Nos embargos, a defesa requer o reconhecimento de vício de omissão no julgado, com a consequente declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à nomeação da Defensora Dativa, em especial as razões do RESE.

Em suas contrarrazões, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos, ante a sua intempestividade, e, superada a preliminar, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, cabe ressaltar que o presente recurso é tempestivo, uma vez que, o prazo foi reaberto por decisão deste Relator, que concedeu dilação para apresentação de eventuais recursos (Id. 12867989), face a restrição da visualização dos arquivos do processo, ocasião em que foi determinada a liberação dos links restritos, considerado a inexistência de sigilo do presente feito.

Superada a preliminar, passo à análise do conteúdo impugnado.

Sustenta a defesa que houve omissão no acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ao deixar de enfrentar a nulidade decorrente da suposta ausência de esgotamento das diligências para intimação do defensor constituído antes da nomeação da Defensora Dativa.

Todavia, não assiste razão à tese.

Observa-se que a defesa constituída pelo réu foi devidamente intimada para apresentar as razões do Recurso em Sentido Estrito, quedando-se inerte. Em sequência, foi determinada a intimação do acusado para constituir novo patrono, entretanto, conforme certidão do Oficial de Justiça, pessoa com paradeiro ignorado.

Ademais, inexiste demonstração de prejuízo concreto.

É consabido que não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores. Neste sentido, vejamos:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA DEFESA. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA. MERA IRREGULARIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

3.
Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP
.

Precedentes.

4. In casu, a Corte local, no julgamento dos embargos de declaração, consignou que os elementos de convicção que lastrearam o édito condenatório em relação ao ora recorrente "foram exaustivamente enfrentados pela Turma Julgadora que, definitivamente, não se pautou unicamente no contrarrazoado da Procuradoria Geral do Estado, como quer fazer crer a defesa" (e-STJ fl. 1287). O Tribunal a quo destacou, ainda, que os argumentos trazidos pelo assistente de acusação, nas contrarrazões, não eram dotados do ineditismo alegado pela defesa (e-STJ fl. 1286).

5. Da análise do acórdão recorrido se extrai que, ao revés do que afirma a defesa, a condenação foi mantida pelo Tribunal local com fundamento na confissão do próprio recorrente, em Juízo, de que possuía procuração para administrar a empresa Omara Commercial Ltd.

[sic], offshore que, por sua vez, administrava a H Sul Empresa Textil Ltda. (e-STJ fl. 1214), bem como na prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fls. 1214/1216), havendo, ainda, prova documental no sentido de que o ora recorrente, mesmo após sua "fraudulenta saída da sociedade", outorgou "procuração a escritório de advocacia para representar a H Sul Empresa Textil Ltda. em autos de execução fiscal (p. ex. execução 1000246-44.2017.8.26.0014)" (e-STJ fl. 1217).

6. Desse modo, no presente caso, não demonstrado efetivo prejuízo em razão da nulidade suscitada, não merece prosperar a pretensão defensiva.

7. Outrossim, oportuno consignar que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" (AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.503.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)
” Grifo nosso.

No caso em exame, verifica-se que a Defensora Dativa atuou com diligência e apresentou razões recursais, enfrentando os principais pontos da pronúncia.

Vale destacar que a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não foi suscitada quando da interposição do RESE, o que afasta a possibilidade de omissão do julgado quanto ao tema. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à inovação recursal, devendo limitar-se à integração do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2024).

A tentativa de reintroduzir a discussão por meio de embargos de declaração afronta o princípio da unirrecorribilidade, sendo incabível o manejo do recurso para inovar a controvérsia.

Com efeito, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos.

A decisão enfrentou todas as matérias suscitadas à época, sendo inadmissível o manejo do recurso para alterar a substância do julgamento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.